Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os embargos de terceiro opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível o conhecimento dos documentos novos; (ii) se houve preclusão da alegação de fraude à execução; (iii) se há inovação recursal; (iv) se houve a ocorrência de fraude à execução; (v) se houve litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há preclusão quando as questões suscitadas na Apelação em face da sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro já foram sustentadas anteriormente no Agravo de Instrumento em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Preliminar rejeitada.
4. Em tendo sido a matéria deduzida em contestação e decidida pelo Juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem.
5.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
5.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
6. Pelo preceito do artigo 792, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
7. Para a caracterização da fraude à execução, dispõe a Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
8. No caso dos autos, a celebração do acordo em que houve a transferência da quota-parte do imóvel à embargante, ora apelada, ocorreu muito anteriormente à citação da executada e sua consequente ciência acerca da ação de execução, bem como anteriormente à indicação do imóvel e da efetivação da sua penhora.
9. O simples fato de a devedora e a embargante possuírem grau de parentesco não implica no reconhecimento de fraude à execução. Para tal reconhecimento, é necessária a comprovação de má-fé da terceira adquirente, ora embargante, nos termos da Súmula 375 do STJ, o que não restou demonstrado nos autos.
10. Não restando demonstrada a má-fé da terceira adquirente, não há que se falar em fraude à execução.
11. Inexistindo fraude à execução, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares de preclusão e de inovação recursal rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435 e 792.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; REsp no 956943/PR de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Corte Especial; EDcl no REsp no 956943 de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Corte Especial; Súmula no 375 do STJ; Acórdão no 2067618 de relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível.